Tribunal: TJPA
Processo: 0800360-72.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800360-72.2022.8.14.0095

APELANTE: JOSE ALAIN DA SILVA DAS CHAGAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Inconformismo do réu contra a sentença que o condenou por importunação sexual à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 215-A do Código Penal (Importunação Sexual).

II. Questão em discussão

2. A defesa requer:

2.1. A absolvição por insuficiência de provas.

2.2. Justiça Gratuita.

III. Razões de decidir

3. Justiça gratuita é tema que deve ser discutido no juízo das execuções.

4. A
materialidade e a autoria delitiva
foram comprovadas, com a palavra da vítima corroborada por outros elementos, como o depoimento de testemunhas.

5. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorrem de forma clandestina, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como no caso.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, desprovido. Decisão unânime.

Tese de julgamento: Princípio do Livre Convencimento Motivado. Condenação baseada em fartos elementos de prova, mormente o depoimento da vítima que tem alto relevo em crimes desta natureza. Pedido de justiça gratuita que deve ser requerido no juízo das execuções.

Jurisprudência relevante citada:

STF - RHC: 232971 MG, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0800360-72.2022.8.14.0095

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA

APELANTE:
JOSE ALAIN DA SILVA DAS CHAGAS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

JOSÉ ALAIN DA SILVA DAS CHAGAS, por meio de sua advogada, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que o condenou à
pena de

01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, pela prática da conduta delitiva tipificada no
art. 215-A do Código Penal (Importunação Sexual)
.

A denúncia relata que, no dia 27 de agosto de 2022, por volta das 04h da madrugada, o acusado, agindo de forma deliberada e consciente, importunou sexualmente a vítima Marciele Vanique Santa Rosa dos Reis (20 anos), praticando com ela atos libidinosos contra a vontade da ofendida, dentro de veículo automotor, próximo à Loja Alysson, neste município de São Caetano de Odivelas.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 215-A, do CPB (Importunação Sexual).

Após instrução regular do feito, em 18/01/2024 a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenado na forma acima exposta.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, requer:

•

Absolvição por insuficiência probatória.

•

Justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do apelo.

A Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso não atende aos pressupostos de admissibilidade em sua totalidade, devendo, portanto, ser conhecido em parte.

1.

Da justiça gratuita

De antemão deixo de conhecer o pedido quanto a justiça gratuita.

Não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

2.

Da insuficiência probatória

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento central de
insuficiência probatória
, sustentando que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima, isolada e descontextualizada das demais provas produzidas nos autos.

Após detida análise do caso, ouso discordar do pleito defensivo.

Com a devida vênia, entendo que o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e suficiente para manter o decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram devidamente comprovadas, não apenas pela palavra da vítima, mas também por outros elementos que, em análise conjunta, corroboram a versão apresentada pela ofendida.

A vítima Marciele Vanique Santa Rosa dos Reis, relatou que no dia dos fatos estava com seu amigo Nyalles procurando um táxi para retornar para sua casa, quando seu amigo avistou um carro vindo que era conduzido por Alain. Então solicitou parada e acertou o valor de 30 reais pela corrida e assim entrou no carro e seguiram viagem, apenas o réu e a vítima. Ao chegarem em frente do estabelecimento "Sabor Odivelense", o réu reduziu a velocidade e passou a perguntar para a vítima se o rapaz que estava com ela era seu namorado e respondeu que apenas estavam ficando e então o acusado passou a forçar tocar suas pernas e tentar beijá-la e pedia-lhe para que "lhe desse uma chance" e tentando a trocar o valor da corrida por um beijo. Então ao chegar em casa, saiu do carro às pressas e ingressou no interior do imóvel comunicando o fato ao seu amigo Nyalles e a sua amiga Ana Clara, que relatou, inclusive, que já teria passado situação parecida com o réu.

Carlos Nyalles Farias Pereira, em seu depoimento asseverou que estava junto com Marcielle no dia dos fatos e que ela havia dormido em sua casa, porém tinha um curso pela manhã cedo e por isso precisava retornar para sua casa. Por esse fato, por volta de três e meia da manhã do dia dos fatos, pediram um táxi na rua. O depoente afirma que reconheceu o condutor do veículo como sendo o réu Alain com quem acertou a corrida para conduzir a vítima para sua casa. Então, momentos após Marciele contou que Alain havia lhe pedido beijos e passado as mãos em seu corpo durante a corrida de táxi e que quando chegaram próximo a sua casa, a vítima teria dito ao réu que iriam "ficar em outro dia", e somente dessa forma conseguiu se desvencilhar de suas investidas e abrir a porta do carro e sair correndo e que estava muito nervosa com todo aquele fato ocorrido. Que não havia mais ninguém no veículo, além da vítima e do réu.

O réu negou os fatos, informando que a vítima inventou o ocorrido, por ter ficado chateada com o valor da corrida.

É cediço que, em crimes contra a dignidade sexual, a prova testemunhal direta é, por vezes, de difícil obtenção, haja vista a natureza clandestina em que tais delitos são praticados. Contudo, tal circunstância não impede a condenação, desde que a palavra da vítima se apresente
coerente
,
segura
e
em consonância com as demais provas
existentes nos autos.

A propósito:

Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO, SE, DA NULIDADE, NÃO RESULTAR PREJUÍZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS. INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A “[...] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ ( CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, 14/2/2014). II - Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que, no caso, não ocorreu. Neste cenário, ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal “[...] consolidou-se no sentido de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime” (Inq 2.563/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski e Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, 28/5/2010). III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV - Agravo ao qual se nega provimento. (STF - RHC: 232971 MG, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TEMA N. 1121. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. REGIME FECHADO. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior posicionou-se no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois, geralmente, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Na hipótese, a condenação foi respaldada em provas suficientes, tendo em vista que a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, uma vez que corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, possuindo peso preponderante sobre demais elementos de prova. 2. Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, afastando a conclusão das instâncias ordinárias acerca da prática delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. Sobre o pleito desclassificatório, a questão foi pacificada nesta Corte em julgamento de recurso especial repetitivo, REsp n. 1.954.997/SC, no qual se firmou a tese (Tema n. 1121) de que "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". 4. Arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não há se falar em ilegalidade da dosimetria.O magistrado a quo considerou negativa a circunstância judicial da conduta social, pois de acordo com o testemunho de familiares teria cometido outros abusos sexuais com pessoas da família, fundamento que se revela idôneo para o aumento da pena na primeira fase do cálculo. 5. Diante do quantum de pena, o regime fechado é o correto nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 6. Inviável o recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, pois, além da incidência das Súmulas n. 83 e n. 7 deste Pretório, não foi realizado o cotejo analítico e não comprovada a similitude fática entre o aresto recorrido e os trazidos à colação, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 - NCPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2317583 SP 2023/0081591-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024).

Nesse contexto, entendo que a palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos das testemunhas e pela fragilidade da versão apresentada pelo apelante, constitui
prova suficiente
para manter a condenação.

Não se trata, portanto, de dar prevalência à palavra da vítima de forma isolada e descontextualizada, mas sim de
valorar o conjunto probatório de forma harmônica e coerente
, levando em consideração as peculiaridades do caso e a natureza clandestina do crime.

Dessa forma, não vislumbro qualquer mácula na sentença condenatória, que se baseou em
provas robustas
e
suficientes
para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de importunação sexual

Por todo o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA NEGO PROVIMENTO,
conforme fundamentação ao norte lançado
.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 31/03/2025